Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723499-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DE ARAUJO FONTENELE, IVAN ALVES DA SILVA AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal - Execução - Penhora de Poupança e Verba Salarial – Liberação Imediata – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento Na espécie, trata-se de recurso instrumental contra Decisão a qual acolheu a impugnação à penhora nas contas dos agravantes, por se tratar de penhora de verba salarial e em conta poupança, mas condicionou a liberação dos valores ao trânsito em julgado. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, as partes não divergem acerca da natureza das verbas bloqueadas. Entretanto, verifica-se tramitar junto a este Relator Agravo de Instrumento sem pedido de antecipação de tutela no qual é contestado o acolhimento à impugnação à penhora, sob o argumento de que a alegação genérica de impenhorabilidade não é apta a afastar a penhora, ainda mais ao se considerar a existência de numerário apto ao pagamento do débito. Nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável, dentre outros, a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” e a verba de natureza salarial. Em algumas situações tal regra vem sendo mitigada pelo entendimento jurisprudencial quando há má-fé ou fraude do devedor, ocasião na qual, inclusive, ocorreria o desvirtuamento da conta poupança, ou ainda quando há o deferimento de penhora de percentual da verba salarial para quitação do débito. Contudo, no caso em análise, não restou demonstrado o desvirtuamento da conta poupança e tampouco há Decisão prévia permitindo a penhora de percentual de verba salarial. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, o perigo de dano grave, de difícil reparação resta demonstrado por se tratar de verba revestida pelo manto da impenhorabilidade, podendo o seu bloqueio acarretar prejuízo ao sustento dos recorrentes e de suas famílias. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas dos agravantes. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem, para cumprimento da medida liminar. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator